Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO. DEFESA DOS INTERESSES COMUNS DOS CONDÔMINOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIDA POR LEI. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Consoante o Informativo 471 do STJ, em regra, a legitimidade da parte é auferida por sua vinculação com o direito material em questão, mas há exceções no CPC decorrentes de situações exclusivamente processuais (legitimidade extraordinária). 1.1. Contudo, a teor do que dispõe o art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. No caso, o condomínio, representado por seu síndico, objetiva firmar sua legitimidade extraordinária, para postular em juízo reparação patrimonial, em defesa dos interesses comuns de todos os condôminos. 2.1. Os arts. 22, § 1o, “a”, da Lei n. 4.591/1964 e 1.348, II, do Código Civil, dispõem que compete ao síndico representar ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar os atos de defesa dos interesses comuns de seus condôminos. 2.2. No mesmo sentido, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária do condomínio acostada aos autos.
3. Por oportuno, ressalte-se que, por “interesses comuns” deve ser entendido aqueles relacionados à toda a coletividade que compõe o condomínio, quanto às obrigações, deveres, responsabilidades e áreas comuns, administradas pelo síndico, não incluindo interesses pessoais e/ou restritos às unidades privadas de propriedade de determinado condômino ou grupo de condôminos. (Acórdão n. 1012317, 07237285320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. O acervo probatório dos autos revela que a pretensão do condomínio não se relaciona à proteção de interesse individual de determinado condômino, mas da coletividade, sobretudo porque visa a restituição de valores pagos à construtora a título de despesas com os componentes de decoração das áreas comuns do condomínio. 4.1. Além disso, verifica-se que a cláusula contratual – que se pretende anular –, vai de encontro com interesses de todos os moradores do condomínio, pois é justamente ela que condiciona a entrega da área de lazer à construção da torre C, que, conforme noticiado, extrapolado o prazo acordado, ainda não foi entregue.
5. Com efeito, a homogeneidade dos interesses dos condôminos defendidos no caso concreto repercute diretamente sobre a área comum do empreendimento. Portanto, não há falar em ilegitimidade ad causam do condomínio, pois, nesse caso, a sua legitimidade é reconhecida por lei.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.